Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-84.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA EXEQUENTE. NÃO ATENDIMENTO. MOVIMENTAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA. SUPERIOR A 30 DIAS. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. SUPRIMENTO DA FALTA. REALIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 485, III, do Código de Processo Civil - CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, por não promover os atos que lhe incumbir. O § 1o determina que antes da extinção do processo, a parte deve ser “intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias”.
2. No caso, a exequente foi instada a se manifestar para apresentar planilha retificada com o valor da prestação alimentar. Todavia, não apresentou a manifestação, em que pese a oportunidade de prazo.
3. A determinação do juízo é relativa a documento necessário para dar continuidade ao cumprimento de sentença, a qual possui fundamento no dever de cooperação entre as partes (arts.5o e 6o do CPC), bem como no poder do juiz de determinação de medidas para assegurar o cumprimento da ordem judicial (art. 139, IV, do CPC).
4. Inexistiu movimentação do feito pela exequente por mais de 30 dias. O juízo cumpriu a exigência de intimação pessoal da parte, por carta com aviso de recebimento, para suprir a falta no prazo de 5 dias. Ademais, o advogado da apelante foi intimado por publicação via Diário de Justiça Eletrônico - DJE. Configurada a situação do art. 485, III, do CPC e atendida a disposição do §1o do mesmo artigo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.